Tribunal: TJDFT
Processo: 0017817-02.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 513 DO CPC. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO QUE ENSEJA A INVALIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTNEÇA CASSADA.
1. Aplicam-se subsidiariamente à fase de cumprimento de sentença as normas disciplinadoras do processo de execução, nos termos do que determina o art. 513 do CPC.
2. A redação do art. 922 do CPC é clara ao prever que, em caso de acordo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação. Esgotado o prazo convencionado sem que tenha havido o adimplemento integral da dívida, o processo retomará o seu curso.
3. Para o caso concreto, considerando que o regramento específico do processo de execução prevê expressamente a suspensão do trâmite processual até o cumprimento da avença, a extinção do feito executivo, com fundamento na satisfação da obrigação exequenda (art. 924, III, do CPC), configura flagrante error in procedendo, a ensejar a invalidação da sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e provido.